Tribunal: TJDFT
Processo: 0750748-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração interpostos em face da decisão monocrática anexada ao Id. 21817812, por meio da qual foi indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo. Aduz o embargante que a decisão apresentou erro material ao indicar documento como anexado em uma página inexistente. Do mesmo modo, diz ser contraditória a decisão, no que se refere à interpretação no sentido de que os documentos juntados pela embargada seriam suficientes para comprovar a sua matrícula junto a instituição de ensino. Afirma que tais documentos demonstram que a parte contrária estaria matriculada no primeiro semestre de 2020, mas que, não há comprovação de que realizou a matrícula no segundo semestre do corrente ano. Retoma o argumento de que no sítio eletrônico da Universidade Federal de Alagoas é possível verificar a notícia sobre a reabertura de matrículas no dia 27.02.2020, anterior ao ajuizamento da ação na origem, tendo a decisão sido omissa quanto a tal fato. Por fim, pede o provimento do presente recurso. É o relato. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço destes embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é possível a interposição de embargos de declaração com fins de integrar o julgado, quando se verificar a existência do vício de obscuridade, contradição, omissão e para corrigir erro material no acórdão. Pois bem. Aduz a parte embargante haver erro material no julgado quanto à localização do documento mencionado na decisão embargada, citada no seguinte trecho: “Assim, tendo como norte a legislação acima transcrita e com base na documentação encartada no caderno eletrônico, é possível observar que a agravada Joyce Lys Freire Feijo e Silva, nascida em 17.07.1998, com 22 anos de idade, está matriculada na Universidade Federal de Alagoas- UFAL, nos termos da certidão anexada ao Id. 21766152 - Pág. 36, datado de 21.07.2020.” Em face de tal alegação, ao voltar a compulsar os autos, este Relator observou que o Id 21766152 se refere à cópia dos autos originais, segundo o índice do caderno eletrônico, cujo Id. tem a numeração alterada na medida em que se compulsa os autos. Desse modo, não há que se falar que a decisão foi lastreada em prova inexistente ou que tenha ocorrido erro material, pois, como citado, no índice do PJe consta o Id. 21766152, referente ao documento “processo integral-parte 2”, dentro do qual, em Id. diverso, consta aquela certidão transcrita acima. De tal modo, isso não macula o que já analisado e decidido, uma vez que o documento mencionado, de fato existe e, pode ser visualizado nos autos junto ao Id. 21766153 - Pág. 43, confira-se: “UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO – DRCA CERTIDÃO Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA) Josias de Sousa Lima Diretor Adjunto do DRCA/UFAL Certificamos, para os fins que se fizerem necessários, que JOYCE LYS FREIRE FEIJO E SILVA é aluno(a) regularmente matriculado(a) neste semestre letivo de 2020/1 no 8o PERÍODO do curso de RELAÇÕES PÚBLICAS, nesta Instituição de Ensino Superior sob no de matrícula 16210899. Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA) 31 de Julho de 2020 Josias de Sousa Lima Diretor Adjunto do DRCA/UFAL” Quanto à questão de ser a decisão contraditória, tal tese não pode ser convalidada, na medida em que a documentação encartada aos autos comprova que a agravada está, sim, matriculada no semestre letivo. Por pertinente, e para que não paire dúvidas, transcrevo os documentos anexados nos autos originais, Id. 75082633 - Pág. 1, confira-se: “DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PARTE DA GRADE CURRICULAR No 7 / 2020 - DRCA (11.00.43.74) No do Protocolo: 23065.017818/2020-69 Maceió-AL, 14 de Outubro de 2020 Declaramos para os devidos fins que, JOYCE LYS FREIRE FEIJO E SILVA, CPF 090.714.024-60 é aluna regularmente matriculada no 8° PERÍODO do semestre letivo 2020.1 do curso de Relações Públicas - Presencial - Campus Maceió - Bacharelado - Diurno - Semestral, nesta Instituição de Ensino Superior sob no de matrícula 16210899. Declaramos ainda, que a referida aluna apresenta pendência em 3 disciplinas que certamente serão cursadas no semestre letivo 2020.2. Declaramos também que conforme Resolução No 14/2020-CONSUNI-UFAL, de 18 de março de 2020 o calendário acadêmico está parado e será reprogramado, sem previsão de data para início e términdo dos semetres letivos 2020.1 e 2020Num.”(Assinado digitalmente em 14/10/2020 06:27 ) ROSANA SARITA DE ARAUJO DIRETOR Matrícula: 1736237 E mais esta, id. 75082612 - Pág. 1: “DECLARAÇÃO DE VÍNCULO E PERÍODO DE ATIVIDADE No 3 / 2020 - DRCA (11.00.43.74) No do Protocolo: 23065.018271/2020-60 Maceió-AL, 19 de Outubro de 2020 Declaramos para os devidos fins que, JOYCE LYS FREIRE FEIJO E SILVA RG 38725568, matrícula 16210899, é aluno(a) regularmente matriculado(a) neste semestre letivo PLE no 2o PERÍODO do curso de Relações Públicas - Bacharelado desta Instituição de Ensino Superior. Declaramos que sua matrícula no Período Letivo Excepcional ocorreu entre os dias 06 e 08/10/2020. Declaramos o semestre letivo PLE (aulas não presenciais) ocorrerá entre os dias 13/10/2020 e 30/01/2021, conforme calendário acadêmico anexo. Declaramos que o Calendário Acadêmico da Universidade Federal de Alagoas com aulas presenciais encontra-se suspenso, sem previsão de retorno conforme resolução anexo. Declaramos que o semestre letivo 2020.1 encontra-se suspenso, e que o semestre letivo 2020.2 não se iniciou. (Assinado digitalmente em 19/10/2020 15:19 ) JOSIAS DE SOUSA LIMA DIRETOR Matrícula: 2162820” Ora, pelo que se depreende da documentação mencionada, em que pese o semestre letivo ter sido suspenso e sem previsão de início e término dos semestres, a agravada está devidamente matriculada, e, como ainda sequer houve o início das atividades, em princípio, a alegada abertura de matrículas não atingiria a recorrida. No entanto, tal questão deverá ser analisada na origem, pois, como referido na decisão ora embargada, “ tendo em vista que nesta sede é defeso realizar instrução probatória, alegações que apontam no sentido contrário ao que postulado pela parte contrária, devem ser submetidas ao juízo de origem, a quem cabe analisar as provas que respaldam os argumentos do ora agravante, sob o crivo do contraditório.” E, aqui, acrescento, será naquela sede que o magistrado poderá valorar as alegadas informações contidas no sítio da Universidade em comparação com os documentos carreados aos autos e fornecidos pela própria instituição de ensino. Portanto, conheço dos presentes embargos de declaração, mas a eles NEGO PROVIMENTO, pela ausência dos vícios apontados. Intimem-se. Cumpram-se as ordens precedentes.